Tribunal: TJMT
Processo: 1019586-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019586-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), BERNARDETE GONCALINA DE BARROS - CPF: 318.036.361-49 (AGRAVANTE), LEUDYSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 028.923.621-56 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), VITOR MELO RODRIGUES BROLIM - CPF: 037.011.591-06 (ADVOGADO), RHANNA BARROS MARTINS LTDA - CNPJ: 59.452.033/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANNA BARROS MARTINS - CPF: 051.099.361-37 (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. B. DE SOUSA & CIA LTDA - CNPJ: 58.840.603/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RODRIGO BARROS DE SOUSA - CPF: 003.676.321-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICIADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS – PRELIMINARES DE NULIDADE, ERRO DE PREMISSA FÁTICA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – PROVA EMPRESTADA – CARÁTER MERAMENTE CORROBORATIVO DOS ELEMENTOS EXTERNOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – AGRAVANTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DESDE A EXORDIAL POR IMPUTAÇÃO DIRETA DE PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA FRAUDULENTO – MÉRITO – BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC) – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AGRAVANTE PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO (RENAJUD) – PEDIDO NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DO AGRAVO – INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Não padece de vício de fundamentação a decisão que, em sede de tutela de urgência, aponta elementos de probabilidade do direito e perigo de dano baseados em indícios de fraude financeira, sendo a individualização exauriente de condutas matéria reservada à instrução processual.

Inexiste nulidade pelo uso de prova emprestada quando a decisão se baseia predominantemente em provas produzidas nos próprios autos (comprovantes de pagamento, conversas eletrônicas, documentos de investimentos e matrículas), possuindo os elementos oriundos de outros processos caráter meramente corroborativo.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) é prescindível quando a sócia é incluída no polo passivo desde a petição inicial, respondendo diretamente por imputação de participação no esquema fraudulento e conluio familiar.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de verbas remuneratórias (art. 833, IV, do CPC) pode ser mitigada, em situações excepcionais, para garantir a efetividade da execução, desde que preservado montante suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

Hipótese em que o arresto recaiu sobre proventos de servidora pública aposentada que padece de patologia grave e incapacitante (paralisia irreversível). Revela-se adequada e proporcional a redução do bloqueio para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, garantindo-se, simultaneamente, a continuidade do tratamento médico da devedora e a utilidade do processo para o credor.

Não se conhece do pedido de levantamento de restrição veicular via RENAJUD quando tal pretensão não constou das razões recursais originais, tendo sido suscitada apenas em sede de aclaratórios e petição posterior, o que configura nítida inovação recursal e violação ao princípio da adstrição.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou a liminar recursal.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019586-18.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BERNARDETE GONÇALINA DE BARROS

AGRAVADO:

LEUDYSON DA SILVA ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BERNARDETE GONÇALINA DE BARROS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ester Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais nº 1008756-84.2026.8.11.0002, ajuizada por
LEUDYSON DA SILVA ARRUDA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o bloqueio de ativos financeiros dos requeridos via SISBAJUD, até o limite de R$307.500,00 (trezentos e sete mil e quinhentos reais), e a restrição de circulação de veículos registrados em nome dos requeridos pelo sistema RENAJUD.

Em decorrência dessa decisão, a agravante teve bloqueado o valor total de R$12.444,16 (doze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), proveniente de suas contas bancárias, sendo a maior parte oriunda de sua conta-salário no Sicredi Ouro Verde MT, além de valores em contas no Bradesco, Banco do Brasil, Nubank e Magalupay.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, inicialmente, que a decisão agravada repousa sobre premissas fáticas distorcidas, construídas a partir de narrativa fragmentada e contraditória apresentada pelo Agravado em sua petição inicial, o que, segundo alega, beira a má-fé processual.

Afirma que o agravado promoveu deliberada confusão patrimonial e jurídica, misturando elementos probatórios de natureza distinta para criar falsa aparência de direito e induzir o juízo à concessão de medida constritiva de extrema gravidade.

No que tange à contextualização dos fatos, a agravante esclarece que existem duas empresas distintas que utilizam o nome fantasia "Barros e Barros", sem qualquer vínculo de grupo econômico entre elas.

Narra que a primeira é a RHANA BARROS MARTINS LTDA — Barros e Barros Comercialização de Grãos, CNPJ nº 59.452.033/0001-15, empresa que atuava diretamente na cadeia comercial de compra e venda de soja, firmava contratos com investidores e realizava pagamentos operacionais.

A segunda é a J. R. B. DE SOUZA & CIA LTDA — Barros e Barros Consultoria, CNPJ nº 58.840.603/0001-81, empresa da qual a agravante é sócia, criada com a finalidade exclusiva de centralizar investimentos próprios de Bernardete e de seu filho Jefferson, sem jamais ter firmado relações negociais com investidores externos, sem figurar em contratos com terceiros e sem exercer qualquer poder de gerência ou operação nos negócios de compra e venda de grãos.

Sustenta que o agravado se valeu propositalmente da semelhança entre os nomes fantasia das empresas para induzir o juízo ao erro, fazendo parecer que os pagamentos realizados à empresa de Rhana Barros Martins teriam sido direcionados à empresa da Agravante.

Em sede de preliminares, a recorrente suscita, em primeiro lugar, a nulidade da decisão agravada por erro de premissa fática e fundamentação deficiente, com violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Argumenta que o juízo considerou como fato incontroverso a existência de vínculo contratual e o recebimento de valores pela agravante, quando não existe nos autos um único documento que comprove que ela tenha auferido qualquer vantagem econômica ou participado de tratativas com o agravado.

Aponta que a decisão não individualizou a conduta da agravante Bernardete, não especificou quais elementos documentais demonstrariam assunção de obrigação pessoal por ela, não indicou quais trechos das conversas revelariam responsabilidade jurídica própria e não explicou de que modo os pagamentos realizados pelo recorrido autorizariam o bloqueio do patrimônio pessoal da sócia da empresa.

Acrescenta que a agravante foi incluída no polo passivo da ação indevidamente, pois a demanda se direciona à pessoa jurídica J. R. B. de Souza & Cia LTDA, da qual ela é apenas sócia, sendo impossível generalizar condutas e responsabilizar a sócia sem que antes tenha sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em segundo lugar, a recorrente suscita a nulidade da decisão por admissão de prova emprestada como fundamento principal sem garantia do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que os documentos mencionados na decisão, relativos a conversas sobre bens móveis e imóveis, foram apresentados por outro investidor em processo diverso — William Patricio, Processo nº 1005151-13.2026.8.11.0041 — e utilizados pelo agravado como prova emprestada, sem que haja nexo causal que autorize a constrição patrimonial da agravante em favor de pessoa com quem sequer possui relação jurídica.

Alega que as provas digitais emprestadas não mantiveram a cadeia de custódia intacta, indicando probabilidade de edição do conteúdo ou seleção fora de contexto, e que a utilização indiscriminada de prova emprestada de outro processo, sem submissão ao contraditório prévio, não pode servir de fundamento para decisão constritiva de tamanha gravidade.

No mérito recursal, a agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois a decisão repousa sobre premissas fáticas inverídicas, que fatos internamente contraditórios, vagos ou inverificáveis não satisfazem o requisito da probabilidade do direito e que a utilização exagerada de ferramenta de inteligência artificial pelo agravado na elaboração da petição inicial torna a probabilidade do direito apenas aparente, escondendo contradições, generalizações de condutas, omissões deliberadas de fatos relevantes e desorganização probatória.

Quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
, a recorrente reforça que o recorrido confunde sua pessoa física com a pessoa jurídica J. R. B. de Souza e CIA Ltda., sendo ela mera sócia de empresa familiar criada para centralizar investimentos, sem qualquer poder de gestão ou participação nas tratativas com o Agravado.

Destaca que todos os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram depósitos diretos na conta da empresa de Rhana Barros Martins, não havendo um único comprovante de pagamento do agravado direcionado à Agravante Bernardete.

Aponta ainda que o recorrido chegou a juntar como prova de seu investimento comprovantes de pagamentos realizados por terceiros — Reginey da Silva Santos e Clevson Arruda Melo — à empresa Barros e Barros Comercialização de Grãos, o que demonstra a fragilidade e a desonestidade do conjunto probatório apresentado.

Ressalta a contradição do próprio agravado, que em determinados momentos afirma estar demonstrada a responsabilidade da agravante para fins de tutela de urgência, mas em outros momentos declara expressamente que a demonstração efetiva da responsabilidade será realizada por prova testemunhal em momento processual oportuno.

Sustenta que não há como imputar qualquer responsabilidade à sócia da empresa sem que antes seja instaurado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e do art. 50 do Código Civil, que condicionam a medida ao abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que definitivamente não se encontram presentes na peça inicial.

Acrescenta que o nome da agravante aparece uma única vez na narrativa do agravado, sem qualquer explicação jurídica, apenas com a afirmação de que ela seria "laranja" do filho Jefferson para ocultar bens, sem descrição de atos pessoais ilícitos concretos e sem qualquer prova da grave acusação de fraude.

A recorrente sustenta ainda a inexistência de relação jurídica contratual entre ela e o agravado, destacando que não há nenhum comprovante de pagamento do recorrido direcionado a ela, que o contrato de comercialização de grãos mencionado na decisão foi firmado entre a Cargill e a empresa de Rhana Barros Martins, e que o conjunto de provas apresentado pelo agravado é aleatório e desorganizado, misturando provas emprestadas de outro processo com documentos referentes ao recorrido, folhas manuscritas sem autenticidade, notícias de imprensa e comprovantes de pagamentos feitos por terceiros.

Aponta que o nome da agravante aparece em folha avulsa do contrato, na página 5, sem qualificação, sem função descrita e com assinatura feita por terceiros em grafia incompatível com sua assinatura oficial, tratando-se, segundo alega, de evidente falsificação de documento.

Destaca ainda que o nome da recorrente é grafado "BERNARDETE", com a letra "R", enquanto na folha avulsa ao contrato consta a grafia "BERNADETE", sem a letra "R", o que indicaria falsificação grosseira.

No tocante à ausência de demonstração de prejuízo efetivo líquido, a agravante aponta que o recorrido incorreu em omissão dolosa de informações essenciais, pois realizou sucessivos aportes financeiros ao longo de mais de um ano sem mencionar os lucros e rendimentos efetivamente recebidos durante esse período.

Argumenta que é matematicamente implausível que um investidor realize aportes mensais durante um ano sem auferir qualquer retorno financeiro, e que o silêncio do agravado sobre os lucros recebidos é estratagema para inflar o valor da causa e obter constrição patrimonial desproporcional.

Sustenta que o recorrido pleiteia a restituição integral dos valores investidos sem realizar o devido abatimento dos lucros já percebidos, o que configuraria enriquecimento sem causa nos termos do art. 884 do Código Civil, e que sem a demonstração do saldo real entre investimento e lucro, o
periculum in mora
alegado torna-se meramente hipotético e desprovido de base aritmética.

Em caráter subsidiário, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de verbas salariais protegidas pelo art. 833, inciso IV, do CPC.

Demonstra que os valores bloqueados totalizam a quantia de R$12.444,16 (doze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), sendo R$11.313,66 (onze mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos) provenientes de conta-salário no Sicredi Ouro Verde MT, além de saldos em contas no Bradesco, Banco do Brasil, Nubank e Magalupay, todos de natureza alimentar decorrentes de seus proventos de aposentadoria como Investigadora de Polícia.

Afirma que a impenhorabilidade salarial é regra de ordem pública, insuscetível de afastamento por decisão judicial sem expressa autorização legal, e que a única exceção prevista em lei é a penhora para pagamento de prestação alimentícia, situação que não se apresenta nos autos, em que a constrição decorre de ação de rescisão contratual e indenização por danos morais.

A agravante acrescenta que, além de idosa, é portadora de moléstia grave, apresentando quadro avançado e crônico de Espondiloartrose Lombossacra e Cervical, com discopatias degenerativas e múltiplas protusões discais, condição que exige gastos elevados e contínuos com tratamento médico e medicamentos, incluindo o biológico Secukinumabe (Cosentyx), além de Arcoxia e Metotrexato, medicamentos de alto custo.

Sustenta que o bloqueio salarial impede a continuidade do tratamento, violando o Direito à Saúde previsto no art. 6º da Constituição Federal e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, e que a condição de saúde fragilizada eleva o caráter alimentar da verba bloqueada, tornando a constrição uma violação direta ao mínimo existencial.

Quanto à litigância de má-fé do agravado, a recorrente aponta que ele afirma ter realizado investimento inicial em setembro de 2024 no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com retorno de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) por semana, e que o negócio teria entrado em colapso apenas em agosto de 2025. Calcula que, entre o aporte inicial e o colapso, transcorreram aproximadamente 48 (quarenta e oito) semanas, o que pelo modelo descrito pelo recorrido resultaria em recebimento de ao menos R$81.000,00 (oitenta e um mil reais) a título de lucro, valor que poderia ser muito superior considerando os aportes realizados nos meses seguintes.

Sustenta que ao pleitear a restituição integral de R$256.250,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) sem abater os valores recebidos durante mais de um ano, o agravado tenta receber o capital em duplicidade, configurando enriquecimento sem causa e alteração dolosa da verdade dos fatos, com violação ao dever de lealdade processual.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, sob o argumento de vício de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (devido ao uso indevido de prova emprestada sem o devido contraditório); ou para revogar o arresto e reconhecer a impenhorabilidade das verbas por possuírem natureza alimentar (salários/proventos de aposentadoria) (Id. 365523362).

O agravado,
Leudyson da Silva Arruda
, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando, preliminarmente, pela manutenção da decisão de piso, sob o argumento de que o recurso possui intuito manifestamente protelatório e visa ocultar um esquema fraudulento.

No mérito, sustenta que a agravante atua em conluio com seu filho e sua sobrinha em uma estrutura piramidal que vitimou dezenas de pessoas, destacando que ela é sócia da empresa responsável pela distribuição dos lucros ilícitos e beneficiária direta do patrimônio angariado, incluindo veículos e imóveis de alto padrão.

Rebate a tese de inépcia da inicial por uso de inteligência artificial, classificando-a como uma tentativa de desviar o foco do Judiciário.

Reforça a existência de liame subjetivo entre os envolvidos por meio de provas digitais certificadas, que demonstram a atuação conjunta na promoção do esquema financeiro.

Detalha, ainda, manobras de ocultação de patrimônio, citando imóveis situados no Condomínio Primor das Torres, em Sinop e em Chapada dos Guimarães, que estariam vinculados ao núcleo familiar apesar de rascunhos e "contratos de gaveta", bem como a transferência suspeita de veículos de luxo, como uma SW4 e um Camaro, para terceiros em um curto intervalo de tempo após a deflagração do escândalo.

Ao final, requer o desprovimento do agravo, a ampliação da penhora para alcançar os referidos bens, o chamamento dos terceiros adquirentes para comprovação de pagamento efetivo e a condenação da agravante em honorários recursais (Id. 365869877).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
parcialmente deferido
em 08/05/2026, tão somente para determinar que a constrição incidente sobre os valores depositados na conta bancária utilizada para recebimento dos proventos da agravante fique limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos, devendo ser liberado o excedente eventualmente bloqueado, mantidas, no mais, as demais disposições constantes da decisão agravada (
I
d. 366297889).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração pela agravante Bernardete, onde sustenta a existência de omissões estruturais no
decisum
, argumentando, preliminarmente, que a decisão não apreciou a tese de ilegalidade da constrição sobre bens particulares de sócia sem o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, destacando a ausência de individualização de sua conduta ou de prova de vantagem econômica auferida.

Alega que a manutenção da medida se baseia apenas em vínculo de parentesco com os demais réus, o que violaria o princípio da responsabilidade patrimonial individualizada.

Ademais, aponta omissão quanto ao seu estado de saúde, asseverando que o laudo médico pericial da MTPREV colacionado aos autos comprova que é portadora de moléstia grave e incapacitante, necessitando da integralidade de seus recursos para custear tratamento médico de alto custo.

Defende que a penhora, nos moldes mantidos, afronta o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões acima apontadas e determinada a revogação total das constrições incidentes sobre seus ativos financeiros e sobre o veículo de sua propriedade (Id. 368798351).

O embargado Leudyson da Silva Arruda apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral do recurso.

Argumenta, em síntese, que a embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição ou obscuridade, buscando apenas a rediscussão do mérito da decisão que limitou a constrição a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Sustenta que não há vício quanto à individualização da conduta ou à necessidade de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a embargante foi incluída diretamente no polo passivo da ação originária por suposta participação e benefício em esquema fraudulento.

Afirma que a decisão embargada já realizou o devido juízo de ponderação ao reduzir o bloqueio para o percentual de 30% (trinta por cento), o que preservaria o mínimo existencial e a saúde da devedora, garantindo, simultaneamente, a utilidade do processo para a vítima.

Ainda, aponta o caráter protelatório dos aclaratórios, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, além da fixação de honorários recursais (Id. 369246375).

Por fim, a agravante protocola manifestação buscando demonstrar a impenhorabilidade e a legalidade da posse de seu veículo, uma Toyota Hilux, refutando a tese de que seria utilizada como "laranja" para ocultar patrimônio de seu filho, Jefferson Rodrigo Barros de Souza.

A peticionária justifica a juntada extemporânea de documentos com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a medida visa esclarecer pontos relevantes da controvérsia e que a ausência de angularização processual na origem afasta qualquer prejuízo ao contraditório ou preclusão.

No mérito, a agravante detalha a cadeia dominial do bem, esclarecendo que a aquisição ocorreu mediante a entrega de um veículo Toyota Corolla anterior como parte do pagamento e o financiamento do saldo remanescente, cujas parcelas são quitadas integralmente por meio de sua conta bancária pessoal.

Reforça sua capacidade financeira ao demonstrar ser servidora pública aposentada da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, cargo que exerceu por vinte e oito anos, o que justificaria rendimentos compatíveis com o patrimônio apresentado.

Adicionalmente, a manifestação traz aos autos um quadro clínico de extrema gravidade, informando que a agravante sofre de paralisia incapacitante e degeneração vertebral severa, o que torna o veículo indispensável para seu deslocamento em tratamentos médicos, consultas e terapias de alta complexidade, conforme atestado por laudos e receitas de medicamentos controlados anexados.

Diante desse cenário, a agravante requer o recebimento dos documentos para subsidiar o julgamento dos embargos de declaração pendentes, pleiteando, em caráter de urgência, a concessão de tutela provisória para o imediato levantamento da restrição de circulação do veículo, ou, subsidiariamente, que lhe seja garantido o direito de livre locomoção para fins de saúde, mantendo-se apenas a restrição de transferência (Id. 374593862).

A gratuidade foi indeferida e o preparo devidamente recolhido (Id. 365611015).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 24 a 26/06/2026, a parte agravante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 376058387.

É o extenso relatório, mas necessário para a melhor compreensão da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito devolvido a esta instância revisora, pertinente apreciar as prejudiciais invocadas pela parte.

Quanto às omissões alegadas nos aclaratórios e reiteradas nas razões de agravo, no que se refere à necessidade de prévio Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e à alegada falta de individualização da conduta, observa-se que
a agravante foi incluída diretamente no polo passivo da ação originária
, sob a acusação de participação direta e benefício econômico em um suposto esquema de fraude financeira operado em núcleo familiar.

Em sede de cognição sumária, tal inclusão direta afasta a obrigatoriedade do IDPJ neste momento, uma vez que
a responsabilidade lhe é imputada a título pessoal e não apenas reflexo como sócia, sendo que a verificação exauriente de sua culpa ou dolo é matéria afeta à instrução processual na origem
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
– POSSIBILIDADE NOS PROPRIOS AUTOS – ART. 134, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil exige-se, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.
Conforme dispõe o § 2º do art. 134 do CPC/15, “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
”. No caso, a não localização de bens penhoráveis (ocultação de bens), de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e de seus sócios é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. No caso dos autos, trata o executado de empresário individual – ME, e nesse contexto, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa. Assim, é possível a realização de atos expropriatórios (desconsideração da personalidade jurídica inversa) contra qualquer um deles para satisfação do crédito.”
(TJ-MT 10188599820228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

De outro lado, no que concerne ao capítulo da decisão agravada que determinou a manutenção da
restrição veicular via sistema RENAJUD
, impõe-se reconhecer a impossibilidade de conhecimento da insurgência recursal, ante a manifesta ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, da análise comparativa entre a decisão agravada e as razões expendidas no agravo de instrumento, verifica-se que o Juízo de origem tratou de forma expressa da constrição incidente sobre o veículo, mantendo a restrição veicular como medida assecuratória. Trata-se, portanto, de capítulo autônomo da decisão recorrida, apto a ensejar insurgência recursal específica, caso houvesse efetiva irresignação da parte agravante.

Todavia, embora a agravante tenha feito breve referência à restrição veicular no preâmbulo da petição recursal e, de modo superficial, no tópico intitulado “INTRODUÇÃO E SÍNTESE DO INCONFORMISMO”,
não se constata, no desenvolvimento argumentativo subsequente, qualquer impugnação concreta, articulada ou minimamente fundamentada contra tal comando decisório
.

A omissão é eloquente. Ao longo de toda a fundamentação recursal,
inexiste exposição de argumentos jurídicos voltados à demonstração de eventual ilegalidade, desnecessidade, desproporcionalidade ou inadequação da restrição imposta via RENAJUD
. Mais que isso,
a agravante igualmente deixou de formular pedido expresso de reforma desse capítulo decisório, seja no requerimento liminar, seja nos pedidos meritórios finais do recurso
.

Tal circunstância revela que a
mera menção periférica ao tema
, desacompanhada de fundamentação recursal idônea e de pedido correspondente, não se mostra suficiente para caracterizar devolução da matéria ao Tribunal.
Em sede recursal, não basta a simples alusão genérica ao ponto controvertido; exige-se impugnação específica, apta a demonstrar o desacerto da decisão combatida, em observância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve estabelecer relação lógica e argumentativa entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões de sua insurgência
.

Nesse cenário,
a controvérsia atinente à restrição veicular somente veio a ser efetivamente suscitada em momento processual posterior, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, quando a parte passou, pela primeira vez, a desenvolver argumentação específica acerca da matéria
.

Entretanto, tal providência mostra-se processualmente inadequada. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação recursal nem à ampliação do objeto devolvido ao órgão
ad quem
, sobretudo para inserir questão que, embora existente desde a interposição do agravo, deixou de ser oportunamente devolvida ao Tribunal.

Tem-se, assim, típica hipótese de
preclusão lógica
. Ao estruturar suas razões recursais sem deduzir insurgência específica contra a restrição RENAJUD — e, especialmente, ao deixar de formular pedido de reforma desse capítulo —
a parte agravante delimitou voluntariamente a extensão objetiva de seu recurso, operando-se a estabilização da matéria não impugnada
.

Consequentemente, o posterior manejo dos aclaratórios com o propósito de introduzir discussão inédita acerca da restrição veicular configura
inovação recursal inadmissível
, razão pela qual referido ponto não comporta conhecimento.

Diante desse quadro, o não conhecimento do capítulo recursal relativo à restrição veicular via RENAJUD constitui medida que se impõe, por ausência de impugnação específica e em razão da consumação da preclusão lógica.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA
. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O recorrente arguiu a nulidade da constituição em mora devido ao retorno da notificação extrajudicial por "numeração irregular/inexistente", sustentou a abusividade de encargos contratuais e alegou a ocorrência de caso fortuito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as teses relativas à abusividade das cláusulas contratuais não suscitadas em contestação ou apelação configuram inovação recursal; (ii) definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do motivo da devolução; e (iii) estabelecer se o tratamento de saúde de familiar afasta os efeitos da mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A discussão de matérias que não foram oportunamente submetidas ao contraditório configura inovação recursal e impede o conhecimento das teses por preclusão.

4. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A existência de dificuldades financeiras não caracteriza caso fortuito ou força maior apto a desconstituir o vínculo obrigacional ou impedir a consolidação da propriedade plena em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e, neste ponto, não provido.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 2º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.418.593/MS.”
(N.U 1025027-08.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE TERCEIRO. FASE EXECUTIVA. ART. 486, §2º, DO CPC. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em embargos de terceiro, afastando a tríplice identidade entre as demandas e determinando a fixação fundamentada do valor da causa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a situação específica do embargado Agnaldo Frohlich, em relação ao qual os embargantes sustentam a persistência da identidade subjetiva e objetiva com a demanda anterior; (ii) saber se é admissível, em sede de embargos de declaração, a formulação de pedido de extinção parcial do feito — limitado a um dos litisconsortes — que não foi deduzido nas razões do agravo de instrumento originário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

4. Configura inovação recursal inadmissível a pretensão de introduzir, por meio de embargos de declaração, pedido de extinção parcial subjetivamente limitado a um dos litisconsortes — Agnaldo Frohlich —, quando nas razões do agravo de instrumento originário foi postulada exclusivamente a extinção integral da demanda, sem formulação de pedido subsidiário de natureza subjetiva.

5. O princípio da preclusão consumativa impede que a parte, após esgotar a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos no recurso próprio, venha posteriormente, por via dos embargos declaratórios, trazer tese diversa ou complementar sua argumentação originária, sob pena de violação aos princípios da congruência e da preclusão.

6. Ainda que superada a inovação recursal, inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto a Turma Julgadora enfrentou de forma lógica e coerente a questão da tríplice identidade, concluindo que a ampliação do polo ativo e a alteração do contexto processual afastam a identidade subjetiva em sentido estrito, sendo inviável estender automaticamente os efeitos da demanda anterior aos demais autores, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

7. O fato de um dos embargados ter figurado isoladamente em ação anterior não transmuda a presente demanda — estruturada na defesa coletiva da posse pela unidade familiar, herdeiros de Aland Frohlich — em repropositura de ação idêntica para fins do art. 486, §2º, do CPC.

8. A pretensão de aplicação seletiva da norma processual, limitada a um dos litisconsortes, não supre vício de omissão, mas revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Configura inovação recursal inadmissível, em sede de embargos de declaração, a formulação de pedido não deduzido nas razões do recurso originário, sendo vedado ao embargante ampliar o objeto recursal por via transversa, sob pena de violação à preclusão consumativa e ao princípio da congruência.
2. Não há omissão no acórdão que deixa de examinar questão não submetida ao julgador no momento processual adequado. 3. A ampliação do polo ativo e a alteração do contexto processual afastam a tríplice identidade exigida pelo art. 486, §2º, do CPC, sendo inviável a extinção parcial subjetiva da demanda quando a causa de pedir atual é estruturada em defesa coletiva distinta da anteriormente deduzida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 486, §2º; 1.022; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1029393-96.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026.”
(N.U 1044314-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS. 1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
. 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Superada as teses apresentadas nos embargos, passo à análise da matéria em seara meritória.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bernardete Gonçalina de Barros
contra a decisão interlocutória nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1008756-84.2026.8.11.0002 ajuizada por
Leudyson Da Silva Arruda
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a restrição de circulação de veículos via RENAJUD.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Vistos...

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, anote-se.

Trata-se de
ação de procedimento comum c/c rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais
, ajuizada por
LEUDYSON DA SILVA ARRUDA
, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de
BERNARDETE GONCALINA DE BARROS, JEFFERSON RODRIGO BARROS DE SOUZA, J. R. B. DE SOUSA & CIA LTDA, RHANNA BARROS MARTINS e RHANNA BARROS MARTINS LTDA
, visando o ressarcimento de valores investidos em alegado esquema fraudulento, bem como a constrição de bens para garantia do resultado útil do processo.

A parte autora sustenta, em síntese, que realizou aportes financeiros junto aos requeridos, sob promessa de elevados rendimentos vinculados a operações no agronegócio, os quais não se concretizaram, havendo indícios de esquema fraudulento. Afirma, ainda, que os requeridos vêm promovendo a dilapidação patrimonial mediante transferência de bens a terceiros, com o objetivo de frustrar eventual execução.

A inicial veio instruída com documentos que demonstram a plausibilidade das alegações, notadamente: comprovantes de pagamentos realizados pelo autor (Id. 226114056), documentos do investimento (Id. 227082560), conversas eletrônicas entre as partes (Id. 227082560), bem como documentos relativos a bens vinculados aos requeridos, incluindo avaliação e proposta envolvendo imóvel no Condomínio Primor das Torres (Ids. 226114048 e 226114049), matrícula do referido imóvel (Id. 226114054), além de documentos relativos a veículos, tais como SW4 e Camaro (Ids. 226114050, 226114051, 226114052 e 226114053), indicando inclusive transferência dos bens a terceiros.

Em manifestação posterior (Id. 227082556), a parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência e trouxe novos elementos, indicando que o requerido JEFFERSON RODRIGO BARROS DE SOUSA estaria vinculado de fato ao imóvel localizado no Condomínio Primor das Torres, mediante “contrato de gaveta”, além de comprovar a transferência dos veículos (SW4 e Camaro) a terceiros em curto espaço de tempo, sugerindo tentativa de ocultação patrimonial, conforme documentos e links indicados na referida manifestação .

A parte autora requer, em sede de tutela de urgência: (i) bloqueio de ativos financeiros; (ii) arresto de imóvel; (iii) restrição de veículos, inclusive aqueles transferidos a terceiros; e (iv) apreensão de passaporte do requerido JEFFERSON RODRIGO BARROS DE SOUSA, visando assegurar o ressarcimento do valor de R$ 307.500,00 (trezentos e sete mil e quinhentos reais).

É o breve relatório. Passo a decidir.

A tutela de urgência de natureza antecipada encontra previsão no
art. 300 do Código de Processo Civil
, o qual dispõe:

Art. 300 do CPC:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo que a probabilidade do direito se encontra suficientemente demonstrada, em sede de cognição sumária.

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos (Id. 226114056) evidenciam que o autor realizou aportes financeiros relevantes em favor dos requeridos, indicando a existência de relação negocial. Tais documentos são corroborados pelos registros de negociação e documentos do investimento apresentados (Id. 227082560), os quais demonstram a promessa de rendimentos vinculados a atividade econômica específica.

As conversas eletrônicas juntadas no mesmo conjunto documental (Id. 227082560) evidenciam a participação direta do requerido JEFFERSON RODRIGO BARROS DE SOUSA nas tratativas com o autor, inclusive com oferta de bens para quitação dos valores, como o imóvel no Condomínio Primor das Torres, conforme também indicado nos documentos de Ids. 226114048 e 226114049.

Ademais, os documentos relativos aos bens (Ids. 226114050, 226114051, 226114052 e 226114053) demonstram que veículos anteriormente vinculados ao requerido (SW4 e Camaro) foram posteriormente transferidos, circunstância que, aliada aos demais elementos, reforça a plausibilidade da alegação de inadimplemento e possível prática fraudulenta, em consonância com os arts. 421 e 422 do Código Civil.

O perigo de dano também se encontra evidenciado.

Os elementos constantes dos autos indicam risco concreto de dilapidação patrimonial, especialmente diante da demonstração de transferência de veículos a terceiros (Ids. 226114051 e 226114053), bem como da alegação, acompanhada de documentos (Id. 226114054 e manifestação Id. 227082556), de que o imóvel indicado não se encontra formalmente em nome do requerido, apesar de indícios de sua titularidade de fato.

Além disso, a própria manifestação de Id. 227082556 aponta que as transferências dos veículos ocorreram em curto intervalo temporal, sugerindo tentativa deliberada de ocultação patrimonial diante da iminência de responsabilização judicial.

A natureza da controvérsia — envolvendo alegado esquema fraudulento com captação de recursos — somada à existência de múltiplos bens sendo movimentados, evidencia risco concreto de que, ao final da demanda, não haja patrimônio suficiente para satisfazer eventual condenação.

Assim, resta caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

Limitação das medidas e reversibilidade

Todavia, as medidas pleiteadas devem ser analisadas à luz dos princípios da proporcionalidade e da reversibilidade.

O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD mostra-se adequado e proporcional, uma vez que os valores permanecerão depositados em conta judicial, não sendo transferidos à parte autora neste momento, o que afasta o risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a apreensão de passaporte do requerido JEFFERSON RODRIGO BARROS DE SOUSA, embora fundamentada na alegação de possível evasão, não encontra respaldo em elementos concretos suficientes nos autos, sendo medida excepcional que exige prova robusta, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, a constrição de bens registrados em nome de terceiros — como os veículos mencionados (SW4 e Camaro) — não se mostra possível neste momento processual, ante a ausência de prova inequívoca de simulação ou fraude apta a desconstituir, em cognição sumária, a titularidade formal dos bens, sendo necessária dilação probatória.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência
, para determinar:

1.
O bloqueio de ativos financeiros dos requeridos via SISBAJUD
, até o limite de R$ 307.500,00 (trezentos e sete mil e quinhentos reais), devendo os valores permanecer depositados em conta judicial;

2.
A restrição de circulação de veículos registrados em nome dos requeridos
, por meio do sistema RENAJUD.

Por outro lado:

3.
INDEFIRO o pedido de apreensão de passaporte do requerido JEFFERSON RODRIGO BARROS DE SOUSA
, por ausência de elementos concretos suficientes;

4.
INDEFIRO a constrição de bens registrados em nome de terceiros
, inclusive os veículos mencionados nos autos, diante da ausência de comprovação inequívoca da titularidade de fato.

Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC,
designo audiência de conciliação/mediação

para o dia 13/05/2026, às 09:30 horas
a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ,
ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.”

Eis a decisão proferida em sede de embargos de declaração:

“Vistos...

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEUDYSON DA SILVA ARRUDA em face da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o bloqueio de ativos financeiros e restrição de veículos, mas indeferiu a constrição de bens transferidos a terceiros e a apreensão do passaporte do requerido.

O embargante aponta contradição, sustentando que, embora reconhecida a probabilidade do direito e o risco de dilapidação patrimonial, não foram deferidas todas as medidas postuladas.

É o breve relatório. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso concreto, a alegada contradição não se verifica.

A decisão embargada foi expressa ao reconhecer a existência de indícios de fraude e risco de dilapidação patrimonial, com base nos documentos apresentados, tais como comprovantes de pagamento (Id. 226114056), documentos de investimento e conversas eletrônicas (Id. 227082560), bem como registros de transferência de veículos e tratativas envolvendo imóvel (Ids. 226114048 a 226114054).

Todavia, quanto aos bens transferidos a terceiros, o indeferimento decorreu de fundamento específico: ausência de prova inequívoca da titularidade atual ou de simulação nas transferências, especialmente diante da necessidade de resguardar direitos de terceiros estranhos à lide. Trata-se de limitação probatória própria da cognição sumária, que impede, neste momento, a adoção de medidas mais gravosas sem lastro documental robusto.

Da mesma forma, a apreensão do passaporte foi indeferida por se tratar de medida excepcional, que restringe direito fundamental de locomoção, somente admitida quando demonstrada, de forma concreta, a intenção de evasão ou ocultação patrimonial em âmbito internacional — circunstância que não restou comprovada de forma suficiente nos autos.

Assim, não há qualquer contradição entre o reconhecimento dos requisitos do art. 300 do CPC e o deferimento parcial das medidas. Ao contrário, a decisão observou os princípios da proporcionalidade e da adequação, deferindo apenas aquelas providências amparadas por prova suficiente naquele momento processual.

O que pretende o embargante, em verdade, é a ampliação das medidas constritivas já analisadas e indeferidas, o que configura típico pedido de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada
.

Realizadas as diligências determinadas na tutela de Id. 227471852,
lancei restrição de circulação sobre três veículos dos devedores, conforme documento anexo. No sistema Sisbajud, cujas ordens foram realizadas de forma automatizada, foram bloqueados R$ 20.952,08, que foram transferidos automaticamente para a Conta Única a fim de evitar perda inflacionária, conforme documentos anteriormente juntados.

No mais, aguarde-se a realização da audiência.

Intime-se.”

A agravante sustenta, em
primeiro lugar
, a nulidade da decisão agravada por
erro de premissa fática
e
fundamentação deficiente
, ao argumento de que o juízo de origem não individualizou sua conduta e presumiu a existência de vínculo contratual e o recebimento de valores sem qualquer prova nos autos.

A tese não prospera.

A decisão recorrida não se fundou em presunção genérica, mas em conjunto probatório que, em sede de cognição sumária, revelou a existência de um suposto esquema de captação fraudulenta de recursos, a participação de pessoas físicas e jurídicas vinculadas entre si e a movimentação patrimonial suspeita
.

Nessa fase processual, não se exige prova exauriente da responsabilidade individual de cada requerido, bastando a presença de elementos suficientes de probabilidade do direito e de perigo de dano, os quais foram devidamente identificados pelo juízo de origem.

A definição precisa da responsabilidade da agravante é matéria que será aprofundada na instrução probatória, não sendo possível, neste momento, afastar a medida constritiva com base na simples negativa de participação.

A
segunda tese
de nulidade, fundada na
utilização de prova emprestada sem a garantia do contraditório
, tampouco merece acolhimento.

Isso porque a decisão agravada se baseou predominantemente em robusto acervo probatório produzido e encartado nos próprios autos originários
.

A magistrada de primeiro grau fundamentou seu convencimento em elementos diretos e específicos da lide, tais como os comprovantes de pagamento realizados pelo autor (Id. 226114056), as conversas eletrônicas entre os litigantes, os documentos dos investimentos (Id. 227082560), os documentos relativos aos veículos, a matrícula do imóvel e as propostas de quitação apresentadas.

Nesse contexto, os elementos eventualmente oriundos de outros processos possuem caráter meramente corroborativo e acessório, servindo apenas para reforçar a verossimilhança das alegações já delineada pela prova documental própria.

Logo, havendo lastro probatório autônomo e suficiente na demanda originária para sustentar a medida de urgência, inexiste nulidade ou violação ao contraditório.

Ademais, a agravante terá plena oportunidade de impugnar tais documentos no curso da instrução, o que afasta qualquer violação ao devido processo legal neste momento.

No mérito propriamente dito, a recorrente insiste na distinção entre a empresa RHANA BARROS MARTINS LTDA, que teria recebido os aportes do agravado, e a empresa J. R. B. DE SOUZA & CIA LTDA, da qual é sócia, sustentando que esta última teria finalidade exclusiva de holding familiar, sem qualquer relação operacional com o autor.

Ocorre que tal distinção, embora relevante para o deslinde definitivo da causa, não é suficiente para afastar as medidas constritivas neste estágio processual.

Os elementos dos autos indicam, em juízo de verossimilhança, que as duas pessoas jurídicas integram uma estrutura familiar e societária comum, utilizada, em tese, para a operacionalização e o proveito do esquema narrado na inicial
.

A separação formal entre as empresas não elide, por si só, a plausibilidade da responsabilidade da agravante, especialmente quando
os indícios apontam para a utilização de estruturas jurídicas interligadas com o propósito de dificultar a identificação e a constrição do patrimônio
.

Por outro lado, a alegação de
falsificação de assinaturas
nos documentos apresentados pelo agravado e a
ausência de prova de vantagem econômica auferida pela recorrente
são questões que demandam dilação probatória e não podem ser resolvidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de antecipação indevida do juízo de mérito.

O que se verifica, neste momento, é a existência de elementos suficientes para justificar a manutenção das medidas cautelares, sem que isso implique qualquer juízo definitivo sobre a responsabilidade da agravante.

A acusação de
má-fé processual
do agravado, fundada na suposta omissão dos lucros recebidos durante o período de normalidade do negócio, é matéria que diz respeito ao
quantum debeatur
e à liquidez do pedido, questões que serão oportunamente apreciadas na fase de instrução e julgamento da ação principal.

Não há, neste momento, elementos suficientes para concluir que o valor bloqueado é desproporcional ao prejuízo efetivamente sofrido pelo agravado, razão pela qual a tese não repercute sobre a validade das medidas constritivas deferidas.

Passa-se, então, à questão que merece acolhimento parcial.

No que se refere ao
bloqueio de ativos
financeiros via SISBAJUD, restou demonstrado que a constrição incidiu sobre proventos de aposentadoria da recorrente, no montante de R$12.444,16 (doze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, entre as quais se incluem os proventos de aposentadoria.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir do julgamento do EREsp nº 1.874.222/DF, firmou o entendimento de que tal impenhorabilidade não possui caráter absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, a constrição de percentual moderado da remuneração quando preservado o mínimo existencial e ausente comprometimento da subsistência digna do devedor.

No caso concreto, a agravante aufere proventos líquidos de R$17.770,84 (dezessete mil, setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) mensais, valor que, mesmo com a limitação da constrição, lhe assegura condições dignas de subsistência e continuidade do tratamento de saúde.

Ponderando a natureza alimentar dos valores, a condição de saúde da recorrente e a necessidade de preservar a efetividade da tutela jurisdicional em favor do agravado, vítima de suposto esquema fraudulento, mostra-se razoável limitar a constrição ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, devendo ser imediatamente liberado o excedente eventualmente bloqueado.

A propósito, são os precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais da devedora, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora de 30% dos rendimentos salariais líquidos da devedora para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, à luz da possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista na legislação processual civil, em situações excepcionais. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários, prevista no art . 833, IV, do CPC/2015, desde que (i) frustradas outras tentativas executivas, (ii) resguardado o mínimo existencial, e (iii) demonstrada a capacidade do devedor em suportar a constrição. 4. Restou evidenciado que a devedora aufere rendimentos mensais que, somados, ultrapassam o patamar da subsistência digna, permitindo a constrição parcial, sem prejuízo à sua manutenção e de sua família. 5 . O parcelamento proporcional da penhora, com incidência de 15% sobre os rendimentos líquidos oriundos de cada fonte pagadora, preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: “1.
É possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, quando demonstrado que a medida não compromete a sua subsistência digna e de sua família.
2. A relativização da impenhorabilidade dos salários pressupõe a frustração de meios executivos ordinários e a preservação do mínimo existencial.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10471449620258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salário do executado, garantindo o mínimo existencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família
. No caso, a penhora de 10% sobre o salário liquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “
É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288754320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Por fim, quanto à restrição lançada sobre o veículo Toyota Hilux via RENAJUD, reforço uma vez mais que tal pleito foi aviado apenas em sede de embargos de declaração (Id. 368798351) e da petição superveniente protocolada no Id. 374593862, em 13/06/2026, ambas posteriores à própria interposição do presente agravo de instrumento (06/05/2026), de modo que, ainda que justificável a intenção, no sentido de que o bem é indispensável para o seu deslocamento em tratamentos médicos, fato é que tal pretensão não foi formulada no rol de pedidos das razões do agravo de instrumento, o qual se limitou a impugnar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a natureza alimentar das verbas salariais, razão pela qual, ante a nítida inovação recursal e violação ao princípio da adstrição, bem como diante da preclusão consumativa e para evitar a supressão de instância, a referida insurgência não comporta conhecimento por este Tribunal, devendo ser submetida primeiramente ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE DO RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida (Id. 36697889) e determinar que a constrição incidente sobre os proventos de aposentadoria da agravante fique limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, devendo ser liberado o excedente eventualmente bloqueado nas contas bancárias de sua titularidade.

Por fim,
julgo

prejudicados
os embargos de declaração opostos em Id. 368798351, em razão do julgamento de mérito deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026